Tribunal: TJSP
Processo: 2197667-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação revisional de cláusulas contratuais, c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e prestação de contas – Decisão parcial de mérito - Insurgência contra a decisão, no ponto em que desacolheu o pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais que versam sobre a contratação de seguro e taxa de administração – Contratação de seguro que constitui condição

Ementa:

COMPRA E VENDA – Ação revisional de cláusulas contratuais, c.c. obrigação de fazer, repetição de indébito e prestação de contas – Decisão parcial de mérito - Insurgência contra a decisão, no ponto em que desacolheu o pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais que versam sobre a contratação de seguro e taxa de administração – Contratação de seguro que constitui condição essencial para a contratação, nos termos do art. 5o, IV, da Lei 9.514/97 – Abusividade não verificada – Agravantes que assinaram declaração clara a inequívoca, de que lhes fora apresentada a possibilidade de contratação de seguradora não integrante do grupo econômico integrado pelo agravado – Validade da cláusula - Reconhecimento – Taxa de administração – Cobrança mensal que onera demasiadamente as parcelas do contrato, em prejuízo do consumidor – Abusividade verificada – Cobrança admitida uma única vez, no início da contratação – Precedentes – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.